Tribunal: TJSP
Processo: 1014597-19.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Sentença que julgou a ação procedente, determinando o cancelamento do cartão de crédito consignado, com a manutenção dos descontos sobre a reserva de margem consignável da autora até a quitação do débito – Pretensão da autora à restituição de eventual saldo devedor – Descabimento – Embora

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Sentença que julgou a ação procedente, determinando o cancelamento do cartão de crédito consignado, com a manutenção dos descontos sobre a reserva de margem consignável da autora até a quitação do débito – Pretensão da autora à restituição de eventual saldo devedor – Descabimento – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Inexistência de saldo credor, porquanto, o cancelamento do cartão de crédito não resulta na inexigibilidade de débito, tampouco autoriza a restituição de valores – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em 10% sobre o valor da causa, correspondente a aproximadamente R$ 100,00 – Pretensão da autora de majoração desta verba – Honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora ora fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do referido dispositivo legal – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.